Tribunal: TJDFT
Processo: 0744168-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744168-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOUIZE GHIDETTI AVANCINI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por LOUIZE GHIDETTI AVANCINI, contra decisão proferida nos autos da ação de restabelecimento do adicional de insalubridade (0710783-13.2025.8.07.0018), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos termos seguintes (ID 245516094): “Diante do recolhimento das custas processuais, recebo a petição inicial. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para o restabelecimento do adicional de insalubridade em grau médio sobre seu vencimento básico. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. A pretensão da autora implica no pagamento do aludido adicional, no entanto, o artigo 1o da Lei no 9494/1997 e artigo 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009 veda a concessão de antecipação da tutela para pagamento de qualquer natureza. Destaca-se que a constitucionalidade do artigo 1o da Lei no 9.494/1997 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 4, portanto, há expressa vedação legal para a pretensão da autora. Cumpre destacar que a referida norma se aplica ao presente caso, conforme artigo 1.059 do Código de Processo Civil. O § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece um requisito negativo para o caso da tutela de urgência, qual seja a irreversibilidade, que impede a sua concessão e, neste caso, constato que isso ocorre, pois há risco de dano reverso, pois o pagamento pretendido tem natureza alimentar e, por isso, não poderia ser devolvido no caso de improcedência do pedido. Assim, está demonstrado que não há plausibilidade no direito invocado pela autora, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei.” Em suas razões, pede o deferimento da antecipação dos efeitos da pretensão recursal para compelir o agravado ao pagamento do adicional de insalubridade. Aduz ter comprovado a sua qualificação jurídica de servidora pública vinculada ao Distrito Federal, sendo médica psiquiatra, admitida em 10/06/2010 e atualmente lotada no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS AD de Sobradinho/DF. Sempre laborou exclusivamente em unidades do CAPS, inicialmente no Ad do Paranoá, onde permaneceu 12 (doze) anos e, mais recentemente, transferida para o mencionado CAPS. Diz ter postulado administrativamente, desde o início de seu labor, o pagamento do adicional de insalubridade, o qual foi devidamente concedido, sendo pago de forma regular durante todo o período. No entanto, com sua remoção para a unidade de Sobradinho/DF, o pagamento do adicional de insalubridade foi indevidamente suprimido. Salienta acerca de continuar exercendo, na nova unidade médica, as mesmas atribuições de médica psiquiatra, nas mesmas condições de trabalho e exposição aos mesmos riscos os quais justificaram a concessão anterior. Pontua ter feito requerimento administrativo, o qual foi negado. Ressalta ter demonstrado que o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT (ID n. 245530640) se equivocou ao concluir pela ausência de prestação de cuidados diretos ou habituais a pacientes enfermos, tendo demonstrado acerca de suas funções envolver atendimento direto à população usuária crônica de álcool e outras drogas, muitos em situação de vulnerabilidade social, inclusive moradores de rua, com alta incidência de doenças infectocontagiosas. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 77169108). Além disto, por serem autos eletrônicos está dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de restabelecimento do adicional de insalubridade, postulado pela agravante, na qualidade de servidora pública do Distrito Federal, na sua função de médica. Alega ter percebido o referido adicional desde o seu ingresso na função de médica pública do Distrito Federal, mas, no entanto, ao ser transferida para uma nova unidade médica, teve o cancelamento do adicional de insalubridade. Reforça ter postulado requerimento administrativo, o qual foi indeferido. Ainda, defende a inconsistência do laudo técnico até então produzido, o qual foi conclusivo pela ausência de elementos os quais justificassem a insalubridade. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar no 840/2011, nos artigos 79 e 83, regulamenta o adicional de insalubridade dentro do regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos, nos seguintes termos: “Art. 79. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade. § 1o O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade tem de optar por um deles. § 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão (...) Art. 83. O adicional de insalubridade ou de periculosidade é devido nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral, observados os percentuais seguintes, incidentes sobre o vencimento básico: I – cinco, dez, ou vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio ou máximo, respectivamente; II - 10%, no caso de periculosidade, salvo no caso da carreira de Execução Penal, disciplinada pela Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005, que é de 20%. § 1o O adicional de irradiação ionizante deve ser concedido nos percentuais de cinco, dez ou vinte por cento, na forma do regulamento. § 2o A gratificação por trabalhos com raios X ou substâncias radioativas é concedida no percentual de dez por cento.” Nesse ponto, o Decreto Distrital no 32.547/2010, o qual regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade e de periculosidade exige a realização de perícia técnica para constatação de ambiente nocivo à saúde. A propósito: “Art. 3o A caracterização da atividade insalubre ou perigosa ou de radiação ionizante será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos. § 1o O direito ao adicional de insalubridade, periculosidade ou radiação ionizante cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. § 2o Caso sejam reduzidas as condições ou riscos que deram origem à concessão, pela ação de medidas de segurança, será reduzido proporcionalmente o percentual concedido”. Assim, emerge-se da legislação que a insalubridade não se presume, mas deve ser verificada mediante realização de perícia técnica. Nessa linha, o laudo pericial deve ser elaborado nos termos do Anexo 14 da Norma Regulamentadora n° 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de demonstrar, no caso concreto, que o trabalhador exerce atividade com contato permanente com pacientes ou com material infecto-contagiante, para ser garantido o direito ao recebimento do adicional de insalubridade. Nessa perspectiva, cumpre salientar que a percepção do adicional em questão não está restrita às hipóteses previstas em Portaria do Ministério do Trabalho, mas deve estar de acordo com as reais condições de trabalho a qual estão sujeitos o servidor, de acordo com o previsto no art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, regulamentado pelo art. 79 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 e pelo Decreto Distrital n. 32.547/2010. Nessa dogmática, a verificação da insalubridade deve levar em conta a própria natureza da atividade desempenhada. Constatada a condição insalubre no local de trabalho do servidor, mostra-se devido o adicional de insalubridade. No entanto, a matéria exige incursão probatória suficiente, sob pena de violação aos princípios da vedação à supressão de instância, contraditório e ampla defesa. Na hipótese dos autos, decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido, sob o fundamento de a matéria demandar dilação probatória. A controvérsia está centrada em apreciar a tutela antecipada almejada pela parte para fins de restabelecimento do adicional de insalubridade. Nesse ponto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) as quais permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender se há plausibilidade jurídica objetiva quanto às condições da recorrente quanto ao percebimento do adicional de insalubridade. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre o laudo técnico e análise concreta acerca as peculiaridades do caso. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, a despeito dos fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Inexistindo os elementos os quais demonstrem a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se mostra razoável a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento decorrentes da contratação de empréstimo bancário, com posterior portabilidade, enquanto não for comprovada a participação da instituição financeira na fraude alegada. 2. A ausência de provas robustas relacionadas ao envolvimento de instituição financeira na fraude enseja a necessidade de que se aguarde a instrução processual, com a instauração do regular contraditório e dilação probatória. 3. Agravo de instrumento desprovido. (07007632220228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 13/6/2022.) - g.n. De tal sorte, os elementos probatórios trazidos aos autos pela parte agravante são insuficientes para consolidação do convencimento da presença da plausibilidade do direito o qual moldura a pretensão veiculada neste recurso. Nesse quadro, correta a decisão agravada a qual entendeu inexistir perigo de dano ou de verossimilhança jurídica demonstrada de plano. Assim, a matéria será melhor analisada com a regular instrução probatória em primeiro grau. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 09 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator